Tribunal: TJBA
Processo: 0510513-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510513-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL LAGO SANTOS, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS

APELADO: ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. ATRASO QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE TOLERÂNCIA. FATO INCONTROVERSO.
DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASOS IMPUTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. C
LÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA POR MORA DA APELANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE REVISÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC. DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE PREVÊ A CORREÇÃO DE VALORES PELO IGPM. REVISÃO INDEVIDA. FALTA DE AMPARO LEGAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual a Apelante busca a reforma da Sentença que a responsabilizou pelo atraso na obra de entrega de lote, condenando-a a pagar aos Apelados multa contratual, indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, além de declarar a rescisão do contrato e consequente devolução dos valores pagos, os quais deverão ser corrigidos pelo IGPM.

2. Admitiu-se como incontroverso que a Apelante extrapolou o prazo estipulado em demasia, atrasando a obra e a entrega do empreendimento até, pelo menos, a data de protocolo da contestação (ID. 23150204) em 10.02.2017, momento em que ainda não se tinha notícias da conclusão das obras.

3. A Apelante alega que os atrasos da obra foram oriundos da “morosidade dos órgãos públicos e concessionárias, no exame de projetos técnicos tempestivamente submetidos à apreciação” (ID. 23150204), o que não restou provado nos autos. Alias, registre-se que tais atrasos já deveriam ser albergados pela cláusula de tolerância, inserindo-se dentro do risco da atividade empresarial que não pode ser transferido para os consumidores. Precedentes TJBA.

4. Para afastar a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 971 do STJ, a Apelante alega que o contrato de promessa de compra e venda de lote (ID. 23150137) não teria natureza jurídica de adesão.

5. Contudo, é nítida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à Promessa de Compra e Venda de Lote de Terreno no Condomínio Residencial Naturaville 2 firmado pelas partes, porquanto se amolda aos requisitos previstos nos artigos 1º ao 3º do CDC, tendo em vista que a pessoa jurídica incorporadora e vendedora se enquadra no conceito de fornecedor de produto e prestador de serviço

6. Gera dano moral indenizável o atraso injustificado na entrega do imóvel residencial que extrapola o prazo de tolerância contratualmente previsto, quando tal atraso não decorre de culpa do consumidor, exatamente a hipótese dos autos.

7. A título de danos morais, a indenização fixada pelo juízo a quo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os parâmetros para a dosagem do quantum indenizatório, porquanto se tratar de valor proporcional e razoável que, por um lado, atende a finalidade pedagógica da condenação e, por outro lado, não implica enriquecimento sem causa dos ofendidos. Precedentes TJBA

8. A forma de reajuste contratado não comporta revisão judicial se não provado vício social ou do consentimento ou ocorrências supervenientes extraordinárias e imprevisíveis capazes de macular a avença. Tanto pela legislação comum quanto pela especial, deve prevalecer a autonomia da vontade dos contratantes, sobretudo quando os termos da transação são claros .

9. A superveniência da pandemia de Covid-19 que implicou em variações no índice IGP-M não é suscetível de ensejar o reconhecimento da onerosidade excessiva à Apelante, já que tais oscilações são ínsitas ao mercado financeiro e ao contexto econômico, aos quais todos (inclusive, as partes) estão sujeitos.

10. Por fim, com fulcro no art. 85, § 11° do CPC, majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Cuida-se de Apelação n°
0510513-93.2016.8.05.0001,
de Salvador, e
m que figura como Apelante
CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA
e como Apelados
ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA e DAIANE LAGO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6